Tribunal: TJDFT
Processo: 0747577-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747577-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO VILLAS BOAS, ACRIL ART CRIACOES EM ACRILICO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO ROBERTO VILLAS BOAS e ACRIL ART CRIACOES EM ACRILICO LTDA contra decisão proferidas nos autos da execução fiscal (0092915-08.2010.8.07.0015), ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou a penhora de direitos aquisitivos e creditórios sobre o imóvel em que o agravante reside com sua família e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos seguintes termos (ID 249360545): “Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de ACRIL ART CRIACOES EM ACRILICO LTDA - EPP e CLAUDIO ROBERTO VILLAS BOAS, objetivando a cobrança do crédito tributário consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa nos 0129917796, 0129917800, 0129917818, 0129933546, 0129933554, 0129933562 e 0129933570, todas datadas de 10/12/2007, referentes a débitos de ICMS do ano de 2006, no valor originário consolidado de R$ 34.588,97, atualizado para R$ 60.880,82 na data do ajuizamento. Alega o exequente que os executados não efetuaram o pagamento dos débitos fiscais no prazo legal, sendo necessária a propositura da presente ação executiva para satisfação do crédito tributário. Devidamente citados (IDs 111220384 e 111220387), os executados quedaram-se inertes, não efetuando o pagamento do débito nem oferecendo bens à penhora ou apresentando embargos à execução. Em atendimento ao requerimento do exequente, foi determinada a tentativa de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD nas contas dos executados (ID 121116516), a qual restou infrutífera, conforme certificado no ID 122575471. Posteriormente, o exequente requereu a penhora do imóvel situado no "RECANTO REAL QUADRA 01 CONJUNTO 3 LOTE 11", objeto da Matrícula no 18644 do 7o Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 124822994). Na petição de ID 142274092, o exequente esclareceu que a penhora deveria recair sobre os direitos pessoais creditórios e aquisitivos que o executado possui sobre o referido imóvel. O executado CLAUDIO ROBERTO VILLAS BOAS apresentou manifestação (ID 170014537), informando que a empresa encerrou suas atividades desde março de 2009 e não possui qualquer patrimônio. Alegou, ainda, que existem restrições para indisponibilidade de bens determinadas pelo Juízo da 10a Vara Cível de São Paulo - TJSP, no processo no 0103252-35.2008.8.26.0100 (ação monitória), em que figura como executado por dívidas bancárias. Argumentou, ainda, que o imóvel indicado para penhora constitui bem de família, sendo o único imóvel de sua propriedade, onde reside com sua esposa, ambos aposentados, conforme documentos comprobatórios apresentados. Sustentou que o imóvel é protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, por servir de moradia permanente para o casal, não podendo ser objeto de constrição judicial para satisfação de dívidas de natureza fiscal. O exequente, em impugnação (ID 176805448), argumentou que não há nos autos comprovação dos requisitos para configuração do bem de família. É o relatório. Decido. Não existem questões preliminares a serem apreciadas, assim como não verifico a existência de nenhum vício que macule o andamento do feito. Desta forma, compreendo estarem presentes os pressupostos processuais de existência e validade da relação processual e as condições da ação, motivo pelo qual procedo ao julgamento do mérito. Inicialmente, é importante destacar que a execução fiscal é instrumento processual pelo qual a Fazenda Pública busca a satisfação de seus créditos, devidamente inscritos em dívida ativa, gozando de presunção de certeza e liquidez, conforme dispõe o art. 204 do Código Tributário Nacional. No caso em análise, o crédito tributário executado refere-se a débitos de ICMS do ano de 2006, formalizados nas Certidões de Dívida Ativa já mencionadas, as quais possuem todos os requisitos legais exigidos pelo art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80. Os executados foram devidamente citados e não apresentaram embargos à execução, nem efetuaram o pagamento do débito ou nomearam bens à penhora, o que enseja o prosseguimento da execução com a busca de bens para satisfação do crédito tributário. Observo que a tentativa de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD nas contas dos executados restou infrutífera, não tendo sido localizados ativos financeiros suficientes para quitação da dívida. Quanto à alegação do executado CLAUDIO ROBERTO VILLAS BOAS de que a empresa encerrou suas atividades desde março de 2009 e não possui patrimônio, cumpre destacar que tal circunstância, por si só, não é capaz de impedir o prosseguimento da execução fiscal, especialmente considerando que, no caso de dissolução irregular da pessoa jurídica, é possível o redirecionamento da execução aos sócios, conforme entendimento consolidado na Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente." Em relação ao imóvel indicado pelo exequente para penhora, é importante esclarecer que o pedido recai especificamente sobre os direitos pessoais creditórios e aquisitivos que o executado possui sobre o imóvel situado no "RECANTO REAL QUADRA 01 CONJUNTO 3 LOTE 11", objeto da Matrícula no 18644 do 7o Registro de Imóveis do Distrito Federal, e não sobre o imóvel em si. No que concerne à alegação de que o imóvel seria bem de família, verifico que o executado não trouxe aos autos provas suficientes para comprovar tal condição. De acordo com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Apesar de alegar que reside no imóvel com sua esposa, o executado não apresentou documentação que comprove de maneira inequívoca que se trata do único bem imóvel de sua propriedade destinado à moradia permanente da entidade familiar, conforme exige a Lei no 8.009/90. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de penhora dos direitos pessoais creditórios e aquisitivos que o executado CLAUDIO ROBERTO VILLAS BOAS possui sobre o imóvel situado no "RECANTO REAL QUADRA 01 CONJUNTO 3 LOTE 11", objeto da Matrícula no 18644 do 7o Registro de Imóveis do Distrito Federal, nos termos do art. 835, XII, c/c o art. 789, ambos do Código de Processo Civil. Para tanto, determino: 1. A lavratura do termo de penhora dos direitos creditórios e aquisitivos nos autos, na forma do art. 845, § 1o, do CPC; 2. A expedição de mandado de intimação dos executados acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC; 3. A expedição de ofício ao 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para averbação da penhora dos direitos na matrícula do imóvel, nos termos do art. 844 do CPC. Após o cumprimento das diligências acima, intime-se o exequente para manifestação e requerimento do que entender de direito para o prosseguimento da execução. Intimem-se.” A parte executada opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos parcialmente apenas para sanar a omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, indeferindo-o, e rejeitar o recurso quanto às demais alegações, por inexistência de vício na decisão embargada, nos seguintes termos (ID 252744798): “Trata-se de embargos de declaração opostos por Cláudio Roberto Villas Boas, sócio-administrador da empresa Acril Art Criações em Acrílico Ltda - EPP, em face da decisão de ID 249360545, proferida nos autos da execução fiscal movida pelo Distrito Federal. O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada, especialmente quanto à apreciação da documentação que comprovaria a natureza do imóvel penhorado como bem de família, bem como quanto ao pedido de gratuidade de justiça, alegando que tais pontos não foram devidamente enfrentados pelo juízo. Requer, ainda, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para excluir o imóvel de qualquer constrição e para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. O Distrito Federal, por sua Procuradoria-Geral, apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios na decisão e a inadequação dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, pugnando pela rejeição do recurso integrativo. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, verifica-se que assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão na decisão embargada, especificamente no que tange ao pedido de gratuidade de justiça. De fato, o pedido foi formulado e reiterado nos autos, mas não houve manifestação expressa do juízo acerca do pleito, razão pela qual a omissão deve ser acolhida para análise do benefício. No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, cumpre ressaltar que o benefício somente deve ser concedido àqueles que comprovadamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família (CF, art. 5o, LXXIV). Conforme entendimento do TJDFT , “o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência”. No caso dos autos, os documentos de ID. 250543590 demonstram que o embargante aufere renda mensal líquida de R$ 6.542,56, valor significativamente superior à média da população brasileira, revelando-se incompatível com a concessão da gratuidade de justiça. Portanto, não há elementos que justifiquem o deferimento do benefício, devendo o pedido ser indeferido. Quanto à alegada omissão relacionada à documentação que comprovaria a natureza do imóvel penhorado como bem de família, não há qualquer vício a ser sanado. A decisão de ID. 249360545 analisou detidamente a questão, apreciando os documentos juntados e fundamentando o entendimento de que não restou comprovada, de forma inequívoca, a condição de bem de família, nos termos exigidos pela Lei no 8.009/90. Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida nesse ponto, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de impugnação da decisão. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para e acolho parcialmente apenas para sanar a omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, indeferindo-o, e rejeita-se o recurso quanto às demais alegações, por inexistência de vício na decisão embargada. Intime-se.” Em suas razões, o agravante sustenta ser ilegal a decisão que determinou a penhora de direitos aquisitivos e creditórios sobre o único imóvel em que reside com sua família, por se tratar de bem de família, absolutamente impenhorável nos termos da Lei no 8.009/90. Afirma terem sido juntadas certidões e documentos comprovando não possuir outros bens e residir no imóvel desde 2005, mas o juízo de origem deixou de apreciar tais provas, proferindo decisão sem fundamentação adequada, em afronta ao artigo 489, §1o, do CPC. Argumenta haver impenhorabilidade do bem de família, a qual é questão de ordem pública, ligada à dignidade da pessoa humana, cabendo ao credor comprovar eventual exceção, fato não ocorrido. Além disso, insurge-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, uma vez que, embora sua renda líquida seja de aproximadamente R$ 6.500,00, suas despesas mensais ultrapassam esse valor, sendo ele idoso de 89 anos, com esposa também idosa, de 83 anos, ambos em situação de fragilidade financeira. Ressalta ter apresentado declaração de hipossuficiência e extensa documentação comprovando a impossibilidade de arcar com custas sem comprometer a própria subsistência, motivo pelo qual requer a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel e conceder os benefícios da justiça gratuita (ID 77860887). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e o preparo está dispensado em razão da gratuidade que ora concedo ao recorrente com base nos documentos de IDs 170017667 a 170017671, dos autos da execução fiscal. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução fiscal, na qual o Distrito Federal pretende o pagamento do valor originário consolidado de R$ 34.588,97, atualizado para R$ 60.880,82 na data do ajuizamento, referente ao inadimplemento de ICMS do ano de 2006. O cerne da controvérsia consiste em determinar se é legal a penhora dos direitos pessoais creditórios e aquisitivos do imóvel “RECANTO REAL QUADRA 01 CONJUNTO 3 LOTE 11", objeto da Matrícula no 18644 do 7o Registro de Imóveis do Distrito Federal, no qual o agravante reside e alega ser bem de família. Nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/1990, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. A impenhorabilidade tem natureza de ordem pública, reconhecível inclusive de ofício pelo julgador. No caso, ao contrário do entendimento da decisão agravada, há robusta prova de que o bem constrito é efetivamente o único imóvel do agravante e serve de moradia permanente da entidade familiar. Foram acostadas aos autos certidões emitidas pelos cartórios de registro imobiliário do Distrito Federal, atestando a inexistência de outros bens imóveis em seu nome (IDs 170016689 a 170017666). Ademais, comprovou-se a residência contínua desde 2005, por meio de contas de energia e de IPTU, declarações de vizinhos, documentos expedidos pela administração do condomínio e mandados judiciais cumpridos reiteradamente no mesmo endereço (ID 170014537 e anexos). A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido que, comprovada a utilização do imóvel como residência familiar, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. IMPENHORABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990, “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” As exceções a essa proteção estão previstas no respectivo art. 3o. 2. A impenhorabilidade do imóvel não pode ser reconhecida por presunção ou mera alegação do proprietário devedor; é necessária uma comprovação mínima do atendimento dos requisitos legais previstos no art. 5o: residência no único imóvel utilizado pelo casal para moradia permanente. 3. O agravado apresentou conta de água em seu nome, matrícula do imóvel com cláusula de alienação fiduciária, certidão de ônus reais de imóvel indicado pelos agravantes, notas fiscais de reforma e comprovantes de consumo. Demonstrou que reside no imóvel e que o utiliza como moradia familiar. 4. A retificação da declaração de imposto de renda não configura, por si só, má-fé ou fraude. A caracterização de conduta dolosa exige análise do conjunto probatório, o qual confirma a veracidade das informações prestadas. 5. A titularidade da conta de energia elétrica permanece em nome de terceiro por exigência da concessionária. O agravado justificou a impossibilidade de alteração e comprovou a titularidade da conta de água. 6. Comprovada a utilização do imóvel como residência familiar e a inexistência de outros bens, incide a proteção legal da impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (0718601-70.2025.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 08/09/2025.)-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PRESUNÇÃO NÃO ILIDIDA PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O bem de família é definido no art. 1o, da lei 8.009/90, como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. 2. O ônus do devedor consiste em comprovar a natureza residencial do bem e que nele reside. Por outro lado, o reconhecimento da impenhorabilidade não está condicionado à comprovação, por parte do devedor, acerca da inexistência de outros bens de mesma natureza. A prova sobre a eventual existência de outros imóveis residenciais de sua propriedade constitui ônus do credor e com o objetivo de caracterizar a exceção legal prevista no art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90. 3. No caso, está comprovado que o imóvel penhorado constitui a moradia da devedora. Assim, uma vez que o credor não demonstrou existirem outros bens imóveis em nome da executada, necessário se faz o reconhecimento da impenhorabilidade do bem. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (0715715-98.2025.8.07.0000, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 11/09/2025.)-g.n. No Superior Tribunal de Justiça, o entendimento é pacífico no sentido de que basta a comprovação da residência familiar para a incidência da proteção legal, sendo desnecessária a prova de exclusividade do imóvel. Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Súmula 568/STJ. 5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à comprovação por parte dos agravados de que as duas matrículas (números 2.649 e 3.524) perfazem apenas um imóvel juntamente com as demais matrículas citadas nos autos, se rvindo de residência e - dessa forma - sendo impenhorável por ser bem de família, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelas Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.719.457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021.)-g.n. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ. Reconsideração. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família, o que, no caso, foi suficientemente demonstrado com a indicação, na declaração de imposto de renda, de que o referido bem corresponde ao domicílio residencial do agravante. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.558.073/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 12/3/2020.)-g.n Entretanto, mais prudente aguardar o julgamento definitivo pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se; intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 29 de outubro de 2025 15:04:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador